Tribunal: STF
Processo: RE 82385
Classe: RE
Órgão julgador: RODRIGUES ALCKMIN
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1976-10-05
Data de publicação: 1976-10-05

Ementa:
Recurso extraordinário. Julgado que condena empresa transportadora a indenizar danos causados por veiculo a seu serviço mas que era da sua propriedade. Decisão que não esclareceu se à transportadora cabia ou não dirigir e fiscalizar a execução do serviço. Ofensa a direito federal e dissídio jurisprudencial não demonstrado na espécie. Recurso extraordinário não conhecido.